Tribunal: TCU
Processo: 006.341/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601682, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 601682, função null, que teve como objeto Execução de obras de Infraestrutura destinada à construção de 01 (um) Microssistema de abastecimento de água na Resex Marinha Caeté Taperaçu, Município de Braganca, Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 750/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11197/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Edson Luiz de Oliveira (Prefeito no período de 9/3/2006 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), CGS Comércio, Transporte e Serviços Ltda. (contratada) e Sebastião Ailson de Carvalho e Silva (sócio administrador), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Bragança (PA) mediante o Convênio 4000/2007, o qual teve por objeto a construção de microssistema de abastecimento de água naquela municipalidade; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 11/6/2010 (termo final para prestação das contas, peça 2, p. 4 e 20) e 6/4/2022 (referente à emissão do Parecer Financeiro 9532/2022, pela reprovação das contas, peça 30); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 64-66) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1. Processo TC- Processo 006.341/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CGS Comércio Transporte e Serviços Ltda. (04.821.763/0001-54); Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX); Sebastiao Ailson de Carvalho e Silva (XXX.465.892-XX). 1.2. Órgão: Município de Bragança (PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.